Tribunal: TJMT
Processo: 1030273-22.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030273-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GEISEANE OLIVEIRA TEODORO SILVA - CPF: 013.841.431-90 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual de 02 a 05 de junho de 2025. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. EDSON DIAS REIS - Nego Provimento ao Recurso (Sessão do dia 22/05/2025) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso. 2ª Vogal: Exmo(a) Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - Acompanho o voto do Relator. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. (Sessão de 22/05/2025) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALTO TAQUARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO POR DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado por servidora pública municipal, no qual se pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento integral e não sobre o salário mínimo, como atualmente praticado pela Administração Pública do Município de Alto Taquari/MT.

A criação de critérios de cálculo de vantagens funcionais é atribuição exclusiva do Poder Legislativo.

Na ausência de norma municipal específica, não cabe ao Poder Judiciário fixar base de cálculo para o adicional de insalubridade, sob pena de afronta à separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual a parte autora postula o pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento integral, e não sobre o salário mínimo, conforme prática adotada.

Do detido exame dos autos, constata-se que a parte recorrente, ocupante do cargo de Agente de Serviço Público, sustenta a ilegalidade do cálculo do adicional de insalubridade, que vem sendo feito com base no salário mínimo, em desacordo com a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

É sabido que a Súmula Vinculante nº 04 do STF proíbe a utilização do salário mínimo como referência para benefício funcional, sob pena de violação à Constituição Federal. Todavia, a mesma norma impede que o Poder Judiciário substitua a base por qualquer outra que não esteja prevista em lei.

“Súmula vinculante 4-STF: Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

No caso dos autos, verifica-se que, conforme disposto na Lei Complementar nº 01/2002, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Taquari, embora haja previsão para a concessão do adicional de insalubridade, não existe norma municipal que estabeleça a base de cálculo específica para tal adicional.

Assim, face à ausência de legislação municipal que defina a base de cálculo para o adicional de insalubridade, eventual alteração exige expressa previsão legal, não podendo ser efetivada por via judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A propósito, este é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
ALTO

TAQUARI
/MT -
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
– BASE DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

2. A recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente seu pedido. Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

3. Cinge-se a inicial em pleito da Servidora Pública do Município requerido, alega que o
adicional
de
insalubridade
é pago com base no salário mínimo e não em seus proventos, requer a condenação do requerido ao pagamento do
adicional
de
insalubridade
com base em seus vencimentos, bem como o pagamento retroativo das diferenças.

4. A Constituição Federal em seu artigo 2º consagra o princípio da separação dos poderes, segundo o qual o Legislativo, o Executivo e o Judiciário possuem competências próprias e delimitadas. A criação de normas gerais e abstratas é atribuição exclusiva do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo.

5. O artigo 39, §1º, da Constituição estabelece que compete ao ente federativo disciplinar o regime jurídico de seus servidores, incluindo os critérios para concessão de vantagens, como o
adicional
de
insalubridade
. Quando a legislação local se omite sobre determinado aspecto, tal lacuna não pode ser suprida pelo Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

6. A Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

7. Na ausência de previsão legal, não cabe ao Judiciário criar parâmetros para cálculo de benefícios.

8. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Alto

Taquari
(Lei Complementar nº 01/2002) prevê, em seus artigos 56 e 65, o direito ao
adicional
de
insalubridade
, remetendo sua regulamentação a legislação específica. Contudo, como constatado nos autos, não há legislação municipal que defina a base de cálculo para tal
adicional
.

9. A ausência dessa norma específica configura omissão legislativa, que deve ser suprida exclusivamente pelo poder competente, no caso, o Poder Legislativo Municipal. Qualquer tentativa de determinar, judicialmente, a base de cálculo do
adicional
configuraria violação ao princípio da separação dos poderes.

10. É o entendimento da Turma Recursal sobre a impossibilidade legislativa do Poder Judiciário:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR. FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37).

ADICIONAL
INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 7. Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963. 8. Neste caso, por inexistência de previsão legal, não há como aplicar aos servidores públicos, as regras previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas e Portaria do Ministério do Trabalho, para fins de pagamento
adicional
de
insalubridade
, como pretende a Recorrente. 9. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 10. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1001302-29.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).”

11. Decisão monocrática, Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

12. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

14. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1030344-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/01/2025, Publicado no DJE 13/01/2025)

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Pedi vista dos autos para melhor analisar os fatos.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou improcedente a “AÇÃO DE COBRANÇA” que visava à condenação do ente municipal a pagar a diferença entre os valores devidos e os efetivamente pagos a título de adicional insalubridade, no valor de R$ 8.978,11 (oito mil novecentos e setenta e oito reais e onze centavos), o pagamento do 13ºsalário em atraso do ano de 2019 no valor de R$ 1.633,00 (um mil seiscentos e trinta e três reais), e, ainda, o pagamento da partir da sentença, do adicional insalubridade sobre o salário base/vencimento do servidor.

Nas razões de recurso, a parte Recorrente sustenta que a impossibilidade de o salário-mínimo ser utilizado como base de cálculo, trazendo em reforço o enunciado na Súmula vinculante nº 4, do STF, bem assim julgados que se coadunam com o pleito almejado, sustentando que o adicional de insalubridade seja calculado com esteio no salário-base da recorrente.

Regularmente intimada, a parte Recorrida apresentou contrarrazões, sustentando (i) a inadequação da via eleita, (ii) que o adicional insalubridade tem caráter transitório e se justifica enquanto houver perdurar a exposição do servidor, sendo imprescindível a elaboração do laudo técnico.

Brevemente relatados.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

No
mérito
, rogando vênia ao douto Relator, entendo que faz impositivo prover a pretensão recursal.

O recurso inominado foi aviado pela servidora Geiseane Oliveira Teodoro Silva, detentora do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviço Público da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo do Município de Alto Taquari desde 2013.

O pedido imediato residira, também, na pretensão de obter um provimento de índole declaratória consistente em o Estado-juiz declarar que o adicional insalubridade fosse pago a partir do salário-base do cargo que a recorrente ocupa.

As fichas financeiras que instruem a petição inicial (Ids 259249184) demonstram que a recorrente já vem recebendo o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), autorizando presumir que há lei que autorize tal pagamento.

Com efeito, o art. 56 da Lei Complementar nº 1/2002, de 26/04/2022, do Município de Alto Taquari, contempla o direito ao referido adicional:

Art. 56. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, e daquelas obrigatórias por força da Constituição Federal, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

I ...

II ...

III ...

IV ...

V – Adicionais de insalubridade e periculosidade;

VI ...

VII... .

O art. 68 da lei referida estabelece que no disciplinamento da concessão dos adicionais de atividades insalubres ou perigosas, o Município adotará, tanto quanto possível, o que dispõe a legislação federal trabalhista específica.

A seu turno, o art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê:

Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Logo,
não se está a cogitar
acerca do direito ao recebimento do adicional periculosidade de 20% – que, friso, já vem sendo pago, pois o ente municipal reconhece que a recorrente labora em atividade insalubre -, e sim da base de incidência sobre a qual deverá recair referido percentual.

Constata-se, ainda, que a lei municipal acima mencionada nada traz a respeito da base de cálculo sobre a qual o percentual deverá incidir.

Nesse sentido, é lícito, justo e correto valer-se do entendimento jurisprudencial, orientando que a base de cálculo seja sobre o vencimento básico do servidor:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04.05.2020. SÚMULA VINCULANTE N.º 4.
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante n.º 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 36134 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 24-09-2020 PUBLIC 25-09-2020)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – É vedada a substituição, por meio de decisão judicial, do salário mínimo estabelecido por lei como base de cálculo do adicional de insalubridade.
II – A jurisprudência do STF considera possível a fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão
. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).

(RE 987079 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

No mesmo sentido há em profusão julgados das Turmas Recursais estabelecendo que a base de cálculo recais sobre o vencimento básico do servidor.

Em suma, não houve impugnação específica quanto à afirmação da recorrente de que o adicional de insalubridade está sendo pago sobre o valor do salário mínimo (o que permite a presunção de que esteja), bem como que deve ser respeitado o lapso prescricional quinquenal, a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de se reconhecer o direito da recorrente às diferenças entre o percentual que já vinha sendo pago e o recálculo do que deveria ter sido pago (já então sobre o vencimento básico), com retroação a 05 (cinco) anos da data do ajuizamento da demanda.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, pois próprio e tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, nos termos suso expendidos.

Sem condenação em custas.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025